Tribunal: TJDFT
Processo: 0740058-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. HIPÓTESE DE VENDA CASADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelas rés, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou as rés, solidariamente, às seguintes obrigações: a) restituir ao autor a quantia de R$15,00 (quinze reais); b) pagar ao autor indenização por danos morais, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) hipótese de venda casada e violação do dever de informação; e (ii) direito do autor à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990), aplicam-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. É fato inconteste que, após a aquisição de bebida para consumo no local do evento, o autor foi compelido a adquirir copo promocional, sob pena de não poder consumir a bebida já adquirida (ID 234154800).
5. As rés, por outro lado, não comprovaram a possibilidade de devolução do copo e restituição do valor, e tampouco que prestaram informações ao consumidor, de forma clara e adequada. Com efeito, não foi exibido nenhum elemento de prova para demonstrar que os copos vendidos pelo valor de R$15,00, de fato, eram biodegradáveis e atendiam às exigências da Lei 12.305/2020, e que foram instalados no local diversos pontos destinados à restituição do valor pago, mediante a entrega do copo.
6. Evidencia-se, em consequência, falha no dever de informação imputado à ré e hipótese de venda casada (CDC, art. 6o, III, e art. 39, I), de forma que o autor tem direito à devolução do valor pago pelo copo (R$15,00), satisfatoriamente comprovado (ID 76125504), na forma determinada na sentença.
7. No tocante aos danos morais, a venda casada não configura dano moral in re ipsa, e o autor não comprovou que os seus atributos pessoais foram violados, a justificar a reparação pleiteada. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1340344, 0705552-48.2019.8.07.0007, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 13.5.2021; Acórdão 1058381, 0719364-04.2017.8.07.0016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 8.11.2017.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 14, §3o, e 39, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1340344, 0705552-48.2019.8.07.0007, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 13.5.2021; Acórdão 1058381, 0719364-04.2017.8.07.0016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 8.11.2017.